Tribunal: STF
Processo: RE 1339813
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRETENSÃO AO CÁLCULO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE, SOB O MENOR PADRÃO EXISTENTE NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO (NÍVEL BÁSICO). POSSIBILIDADE. Adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade regrados pela Lei Municipal nº 10.827/90. Benefícios que devem ser calculados sobre o menor padrão de vencimento do quadro Geral de Pessoal da Prefeitura. Posterior reestruturação dos cargos e funções do Nível Básico dos Quadros do Pessoal da Prefeitura. Lei Municipal nº 13. 652/03 que fixou novo indexador - cargo de Nível Básico (B1-J40). Cálculo dos benefícios por meio do novo parâmetro, a partir da vigência da nova lei. Precedentes. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido.”
    Opostos embargos de declaração pelo recorrente, foram parcialmente acolhidos apenas para “fixar a inversão dos ônus da sucumbência (o réu pagará aos autores o equivalente a 10% sobre o valor da causa), ficando mantido quanto ao restante”. 
    Opostos embargos declaratórios pelos recorridos, foram parcialmente acolhidos para “sanar o erro material e declarar que o réu pagará honorários advocatícios aos autores fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando mantido o julgado quanto ao restante”. 
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 37, incisos X, XIII e XIV, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, bem como do tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. 
    Em 04/05/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE (tema 810), determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
    Após novo julgamento do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRETENSÃO AO CÁLCULO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE, SOB O MENOR PADRÃO EXISTENTE NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO (NÍVEL BÁSICO). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido. 
    No que se refere aos artigos 37, incisos X e XIV, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 
    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o direito dos autores ao cálculo dos adicionais sobre o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura com base nos seguintes fundamentos:
    “Pois bem. A Lei Municipal nº 10.827/90, que trata da concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade aos servidores municipais, quanto ao valor dos benefícios, estipula o seguinte:
    (...)
    Ora, o fato de o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura vir a ser alterado por leis posteriores, não configura a vinculação ou equiparação remuneratórias, vedadas no artigo 37, XIII, da CF. 
    Isso porque “o menor padrão de vencimento” deve sempre corresponder ao “atual” menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura, situação que não representa vinculação remuneratória.
    É preciso salientar que a Lei nº 10.827/90 não criou o cargo Nível Operacional NO1A ou o cargo de Nível Básico (B1-J40). Apenas determinou que o cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade deverá ser efetuado sobre o menor padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura, não este ou aquele determinado cargo, mas o de menor padrão de vencimento. 
    Assim, se a Lei Municipal nº 13.652/03, reenquadrou os cargos e funções do Nível Básico dos Quadros do Pessoal da Prefeitura, extinguindo o cargo Nível Operacional NO1A como indexador, e colocou no lugar o cargo de Nível Básico (B1-J40), sobre este último parâmetro devem ser calculados os adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, a partir da vigência da nova lei.
    (...)
    Portanto, deve ser reconhecido o direito dos autores ao cálculo dos adicionais sobre o menor padrão de vencimento do quadro Geral de Pessoal da Prefeitura, nos termos estipulados na Lei Municipal nº 13.652/03.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 10.827/90 e 13.652/03). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 905.111/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).
    “SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INATIVIDADE. REENQUADRAMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS 9.480/1982, 12.477/1997, 13.109/2000 e 13.652/2003). ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento”(AI nº 733.023/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/09/2012).
    Seguindo essa orientação, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.156.472/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/09/2018; ARE nº 1.118.795/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/06/2018; ARE nº 1.132.851/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/06/2018; e ARE nº 1.054.073/SP, de minha relatoria, DJe de 02/08/2017).
    No tocante à correção monetária e juros moratórios, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente